Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719293-74.2022.8.07.0000 Agravante Luciana Atta Sarmento e Paulo Henrique Atta Sarmento Agravado Waldir Jose Marquez Junior Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelos agravantes (Id 37197032), Luciana Atta Sarmento e Paulo Henrique Atta Sarmento, para alterar decisão unipessoal desta Relatoria (Id 37115884) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora requerentes em razão da deserção, por falta de recolhimento do preparo recursal. Alegam os recorrentes, na aludida petição, que “acreditavam terem direito a extensão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista este benefício ter sido aplicado tanto ao processo originário, como em processos em curso perante essa Turma (Processos n. 0712791-58.2018.8.07.0001 e 0717839-93.2021.8.07.0000), e perante o E. STJ (AREsp 2091419 e AREsp 2160751), por força do acórdão já juntado aos autos”. Alertam sobre a urgência do caso e apresentam, nesse momento processual, guia e comprovante de pagamento preparo recursal na forma simples (Ids 37197033 e 37197034). É o relatório do necessário. Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 37197032, pois a rebeldia expressada pelos agravantes na mencionada peça, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não possui o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 37115884. Enfadonho seria repisar a solidez das razões de decidir adotadas, daí porque limito-me a destacar trechos do julgado com que não se conformam os agravantes: (...) O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No caso, importa ressaltar que na ação execução de título extrajudicial n. 0712791-58.2018.8.07.0001, processo de referência do presente agravo de instrumento e ajuizada em desfavor dos ora agravantes, a eles não foi concedido o benefício da gratuidade de justiça. Evidente que a concessão do aludido benefício em autos diversos, nos embargos à execução opostos pelos ora agravantes, de modo algum repercute sobre a demanda consubstanciada nos autos deste processo, que é de execução. A justiça gratuita concedida na ação autônoma de embargos do devedor não abrange, por óbvio, o procedimento executivo nem qualquer recurso que relativamente a ele venha a ser interposto. Ademais, repito, a hipossuficiência somente agora alegada não foi declarada pelos ora agravantes no processo de execução. Não alegaram insuficiência de recursos nem postularam justiça gratuita na ação de execução. Logo, devem recolher as custas recursais, afinal, inaceitável presumir que hipossuficientes sejam as partes quando silentes permanecem quanto a tal condição, embora em demanda diversa assim se tenham qualificado. É de se considerar também o fato de estarem os agravantes na hipótese sub judice, conquanto digam não possuir condições financeiras de arcar com o módico valor do preparo recursal, a litigar pelo ressarcimento de alta quantia outrora bloqueada em aplicações financeiras. Enfim, não sendo os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça na ação de execução de título extrajudicial em que proferida a decisão agravada, haveriam de comprovar o recolhimento do preparo. Não o fizeram, todavia. Intimados a fazê-lo, não demonstraram ter atendido a requisito extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso que manejaram: não fizeram o devido recolhimento das custas recursais. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelas partes agravantes implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Sobre essa questão há o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto o recurso. (...) Estão ditos os motivos do não conhecimento do recurso. Está justificado o não acolhimento da pretensão que atende aos interesses dos peticionários. Ademais, como se sabe, não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida com a finalidade de obter pronunciamento favorável ao pleito não acolhido. Mister salientar que o pedido de reconsideração formulado pelos agravantes não reabre prazo recursal, muito menos, como cediço, interrompe ou suspende eventual prazo recursal em curso. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Após o trânsito em julgado da decisão de Id 37115884, certifique-se e, com as cautelas de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora